Tribunal: STF
Processo: HC 110854
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. AUMENTO DA PENA EM 2/3. INCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO PREVISTO NO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL QUE VARIA DE 1/6 ATÉ 1/2. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE TRÊS QUALIFICADORAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. Nada obstante, a dosimetria da pena se revela passível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia manifesta, a justificar a intervenção corretiva da Corte. Precedentes: HC 97058, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.. 



    3. In casu, a) O paciente e outros corréus foram presos em flagrante e condenados, pois “em conluio, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra vigilantes, funcionários e clientes de uma agência do Bradesco, aparelhos de telefone celular, pertences, documentos pessoais, quantias em dinheiro, cheques, armas de fogo e o veículo VW/Polo Sedan (...) adentraram na referida agência bancária ostentando armamento pesado, anunciaram o assalto, dominaram os vigilantes e deles subtraíram os três revólveres que cada um portava. Em seguida, abordaram os funcionários e cliente, que tiveram suas liberdades restringidas, pois foram mantidas numa sala, e deles subtraíram diversos bens e quantias em dinheiro”. b) O Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias pela prática do crime de roubo triplamente qualificado, mantidas as condenações em 2 (dois) meses de detenção no tocante ao crime de resistência e em 2 (dois) anos de reclusão quanto ao crime de uso de documento falso. c) As instâncias ordinárias, assim como o Superior Tribunal de Justiça incorreram em erro, pois majoraram a pena do paciente em 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento do concurso formal, contudo o art. 70 do Código Penal dispõe que este aumento será de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).



    4. No caso sub examine, o acréscimo de 5/12, em razão da incidência das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade), está devidamente fundamentado, tendo em vista o “elevado número de agentes e no uso de armas de elevado calibre, de alto poder vulnerante, além do emprego de violência e privação de liberdade de uma das vítimas”



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo processante ou, se for o caso, ao Juízo da execução penal, que aplique à pena do paciente o aumento decorrente do concurso formal, previsto no art. 70 da Código Penal no patamar de ½ (metade).